Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ELIDIA DE ALMEIDA LOBO - CPF: 204.326.901-15 (AGRAVADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELA AUTORA/AGRAVADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 - Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos. Constam, ainda, do referido contrato, cláusulas informando a existência de um cartão de crédito, o qual está vinculado ao empréstimo consignado objeto da ação, conferindo aparente legalidade à conduta praticada pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000580-98.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização por Danos Morais n.º 1002805-41.2020.8.11.0028, deferiu a medida liminar vindicada por
ELIDIA DE ALMEIDA LOBO
e determinou a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Recorrida firmou contrato de cartão de crédito por livre autonomia de vontade, sendo que vem procedendo os descontos na remuneração da parte adversa, de forma lícita, razão pela qual estão ausentes os requisitos ensejadores da medida
in limine
.

Afirma que a relação consumerista entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos lhe acarretará prejuízos.

Aduz ser imperiosa a redução das
astreintes
, eis que fixadas em quantia exorbitante.

Com isso, pede a reforma da sentença nos pontos debatidos. E, ao ensejo, prequestiona a matéria.

O pedido liminar pela concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 73221487).

Contrarrazões sob o ID 76067476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização por Danos Morais
em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos referentes a cartão de crédito consignado, o qual afirma desconhecer.

Na peça inaugural, asseverou que é pessoa idosa, muito humilde e sobrevive do salário que recebe por ser aposentada pelo Estado de Mato Grosso.

Alegou que em novembro de 2011 acreditou ter realizado um Empréstimo Consignado no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado em parcelas a serem descontadas diretamente em seus proventos, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Relatou que a parte autora/Agravada entrou em contato com a requerida/Agravante para esclarecimentos, oportunidade que foi informada que o empréstimo, que acreditava ser a modalidade consignada, na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referentes ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor, tratando-se, portanto, de operação não pretendida pela autora.

Alegou que os referidos serviços em momento algum foram pretendidos, bem como jamais utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela requerida/Agravante, expõe que apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC.

Sob tais argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos referentes ao cartão.

O pleito foi deferido pelo Julgador singular, sendo fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida.

Esta decisão ensejou a propositura do Instrumental. Nas razões recursais, o Banco Agravante alega que não estão presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada pela Autora, ora Agravada.

Aduz que a Recorrida celebrou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira Agravante, com plena ciência da modalidade (cartão de crédito) de consignação de pagamento.

Assevera que a multa foi fixada em valor elevado, sendo necessária a redução do
quantum
.

De início, cinge frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Autora, ora Agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o Agravante colacionou aos autos o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 72889971), em que consta a assinatura da Recorrida.

Como se observa, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pela parte Requerida/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato anexo ao ID 72889971, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos.

Dentro de uma análise sumária, vislumbra-se que o Agravante demonstrou a regularidade dos descontos da aposentadoria da Agravada, quando apresentou cópia do respectivo pacto, no qual está expresso se tratar de contrato de adesão cartão de crédito consignado.

Ademais, constam, do contrato cláusulas informando a existência do cartão de crédito ao qual está vinculado o empréstimo consignado objeto da ação, conferindo aparente legalidade à conduta praticada pelo Agravante.

Assim, sem olvidar que a Agravada lançou sua assinatura no aludido contrato, entrevejo a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, pois a operação bancária, até que se prove em contrário, foi efetivada mediante o conhecimento e anuência da consumidora.

De igual modo, considerando a fase inicial em que se encontra a ação de origem, não há que falar em suspensão do pagamento das parcelas mensais que vem sendo realizada na remuneração da Recorrida, pois a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação”, tal como alega, sequer foi comprovada.

É imperioso, com efeito, que a ação de origem avance em termos procedimentais, a fim de que após instrução processual, o Juiz singular possa examinar, com segurança, as pretensões deduzidas na exordial.

Dessa maneira, ante a falta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, tem-se que o indeferimento da tutela de urgência vindicada ao Juízo de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA CORRESPONDENTES AO PACTO QUESTIONADO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONHECIMENTO QUANTO AO PACTUADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJOS ENCARGOS ESTÃO SENDO DESCONTADOS MENSALMENTE DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO RÉU POR SERVIÇO QUE NÃO FOI LIVREMENTE CONTRATADO. CONTUDO, PRETENSÃO AUTORAL EM DESARMONIA COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACERTADO. DOCUMENTAÇÃO ESCASSA, NO MOMENTO PROCESSUAL ANALISADO, PARA AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA EXISTÊNCIA E AFIRMADA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. CONTRATO E FATURAS CORRESPONDENTES AO OBJETO DO LITÍGIO, AINDA POR SEREM TRAZIDOS AOS AUTOS. TAMBÉM AUSENTE PERIGO DE DANO QUANTO AOS DESCONTOS MENSAIS, POIS O VALOR DO EMPRÉSTIMO TERIA SIDO OBTIDO E CREDITADO PARA A AUTORA. EVENTUAL RECONHECIMENTO FUTURO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.º 4020035-40.2018.8.24.0000. Relator Des. Luiz Zanelato. 1.ª Câmara de Direito Comercial. Julgado em 22/11/2018. Publicado em 22/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9ª Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

Nesse contexto, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja guarnecido de maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e torno sem efeito a tutela provisória concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021